Tribunal: TJPA
Processo: 0003276-62.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003276-62.2011.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: IGEPREV

APELADO: PAULO CEZAR HENRIQUES DA SILVA, MIRIAN HENRIQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0003276-62.2011.8.14.0301
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: PAULO CEZAR HENRIQUES DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PENSÃO POR MORTE DO GENITOR. CONCESSÃO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INTERDITADO. DEMONSTRAÇÃO PROCESSO DE INTERDIÇÃO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº.
0003276-62.2011.8.14.0301
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: PAULO CEZAR HENRIQUES DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
, ajuizada por
PAULO CEZAR HENRIQUES DA SILVA,
devidamente representado por sua curadora
MIRIAM HENRIQUES DA SILVA.

Consta dos autos que o autor é filho de CELINO RODRIGUES DA SILVA, já falecido e de quem era dependente, em razão de ser incapaz.

Relata que o autor sempre viveu as expensas de seu pai, que era servidor aposentado da Assembleia Legislativa do Estado, ocupante do cargo de operador de som.

Informa que tanto a curadora quanto o autor sempre residiram com o ex-beneficiário, posto que a Curadora cuidava de ambos. Assim, não tem condições de manter o interditado, pois é vendedora autônoma, percebendo mensalmente valor irrisório que não chega a um salário mínimo.

O autor é portador de doença mental severa, patologia CID 10 F20.0, esquizofrenia paranoide.

Assim, o autor pleiteou a concessão de tutela antecipada para assegurar a percepção da pensão até o julgamento final da presente ação e, no mérito, confirmar a tutela julgando procedente todos os pedidos da exordial, declarando, reconhecido e concedido do interditado, o benefício da pensão vitalícia por morte em favor do autor.

O Estado do Pará apresentou contestação.

O IGEPREV apresentou contestação.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido da inicial, para conceder ao autor o benefício da pensão por morte e condenou o IGEPREV ao pagamento do benefício previdenciário mensal no valor de 01 salário mínimo.

O IGEPREV interpôs recurso de apelação, aduzindo ausência de perícia médica, necessidade de reabertura da instrução processual, ante ao cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Alega ainda, a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, ante ao princípio da separação de poderes. Afirma que a invalidez do filho deverá ser apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público, além de comprovar a sua dependência econômica.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação para decretar a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à instância de origem para que seja produzida a prova pericial.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Id 12415490.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº.
0003276-62.2011.8.14.0301
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: PAULO CEZAR HENRIQUES DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão gira em torno da decisão de julgou procedente o pedido da inicial para condenar o apelante ao pagamento de pensão por morte ao autor.

O apelante alega a necessidade de perícia médica e reabertura da instrução processual, devendo ser declarada nula a sentença, em razão do cerceamento de defesa.

Aduziu ainda, a impossibilidade de o Magistrado atuar como legislador positivo, ante ao princípio da separação de poderes. Afirma que a invalidez do autor deverá ser apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público, além de comprovar a sua dependência econômica.

De pronto verifico que não assiste razão ao apelante quanto a tese supramencionada, uma vez que existe nos autos decisão judicial (ID 12366448) reconhecendo a incapacidade do autor, o qual foi interditado, conforme documento constante do Id 12366448.

O art. 16 da lei 8213/91 elenca as pessoas beneficiarias, na condição de dependentes de segurado do Regime Geral de Previdência Social.

O referido dispositivo esclarece:

“
Art. 16.: São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

Portanto, o maior incapaz possui direito ao recebimento de pensão por morte, desde que fique efetivamente comprovada a sua incapacidade o que resta demonstrando nos autos, através da interdição do autor/apelado.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. EFEITOS. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Suficientemente comprovada a incapacidade da autora para o trabalho e para os atos da vida civil em momento muito anterior ao óbito de seus genitores, restando consolidada pela sentença de interdição, de natureza declaratória de uma situação de fato preexistente, devem ser deferidas as pensões por morte postuladas. 2. Marco inicial dos benefícios fixados na data do óbito do genitor, uma vez que no período antecedente a autora era casada ou já desfrutava do pensionamento da mãe por morar com seu pai após a separação. 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E. 5. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29/06/2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança. (TRF4, AC 5004849-33.2019.4.04.7107, SEXTA TURMA, Relatora para Acórdão TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 24/05/2021)

Ademais, considerando a comprovação da incapacidade do dependente, nos moldes do que dispõe o §4º do art. 16 da lei 8213/91, a dependência econômica é presumida, não há necessidade de comprovação. Nem mesmo o fato de o dependente incapaz receber aposentadoria por invalidez, afasta automaticamente o direito ao benefício da pensão por morte.

Segue entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PENSÃO POR MORTE DE GENITORA. CONCESSÃO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA EMPRESTADA DO PROCESSO DE INTERDIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.

2. Ainda que o filho inválido tenha rendimentos, como no caso dos autos, em que o autor é beneficiário de aposentadoria por invalidez, esta circunstância não exclui automaticamente o direito à pensão, uma vez que o art. 124 da Lei nº 8213-91 não veda a percepção simultânea de pensão e aposentadoria por invalidez.

3. O laudo pericial judicial produzido em sede de interdição perante a Justiça Estadual pode ser utilizado como prova emprestada para a comprovação da incapacidade em demanda previdenciária.
4. É necessário distinguir a situação do dependente inválido do dependente deficiente, o que a alteração legislativa fez de modo bastante claro, no art. 16, inc. I, e no art. 77, §2º, incisos III e IV da LPBS.

5. Em se tratando de benefício de pensão por morte, observa-se que tanto o inválido como o deficiente são igualmente beneficiários, sendo irrelevante o grau de deficiência ou da gravidade da deficiência, por serem igualmente beneficiários o inválido, o deficiente mental ou intelectual e o deficiente grave, motivo pelo qual não se exige do beneficiário a comprovação de deficiência grave, bastando haver deficiência mental ou intelectual ou invalidez. (...) (
6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028665-98.2019.4.04.9999/RS.

Porto Alegre, 05 de agosto de 2020.
)

Desta forma, é possível concluir que os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pensão ao apelado. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, nem mesmo cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, para manter inalterada a sentença a quo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023